Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. VERSÕES CONFLITANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal). Logo, somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa, mas não é o caso.
3. Evidenciados elementos indiciários que subsidiam versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação, por ausência de “animus necandi”, não se mostrando lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. Recurso desprovido.